Tribunal: STF
Processo: ARE 1395169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUXÍLIO ALUGUEL E CONCESSÃO DE MORADIA DEFINITIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que determinou o restabelecimento do auxílio aluguel em 30 (trinta) dias e fixou prazo de 6 (seis) meses para a entrega da unidade habitacional, em razão do tempo decorrido do compromisso assumido (8 anos). Insurgência tão somente em relação à fixação de prazo para entrega da moradia. Cabimento. A condição de vulnerabilidade da autora não gera direito subjetivo à pretensão de moradia definitiva sem a observância do princípio da 'reserva do possível' e do direito de outros cidadãos que, em situação semelhante, aguardam a implementação do mesmo benefício, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Direito da autora que vai de encontro às limitações financeiras e administrativas do Estado, a quem incumbe prover meios para seu exercício, observados os princípios de discricionariedade e legalidade. Ademais, a autora não ficará desamparada, já que continuará recebendo auxílio aluguel até a entrega da moradia definitiva. Reforma parcial da sentença. Recurso provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão e reconhecer a sucumbência recíproca.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6º e 23, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Depreende-se dos autos que a Apelada ocupava uma área de risco denominada “Favela do Moinho” e comprometeu-se a desocupá-la. Foi firmado entre as partes um “Compromisso de Atendimento Habitacional”, no qual constou que a Municipalidade (a) ofereceria atendimento habitacional definitivo na região da Zeis - C009 Sé (Moinho) e no empreendimento denominado Vila dos Remédios, localizado próximo à Ponte dos Remédios, na subprefeitura da Lapa, cuja convocação para opção seria feita oportunamente; e (b) que o pagamento destinado à locação do imóvel poderia ser prorrogado pelo período necessário, até que a compromissária recebesse sua moradia definitiva (fls. 14). O compromisso foi firmado em 23.02.2012 e, segundo relata a Apelada, o auxílio aluguel não vem sendo prestado desde fevereiro de 2013 e também não recebeu a sua moradia definitiva. Por isso, ajuizou execução de obrigação de fazer, respaldada no referido título extrajudicial, visando compelir a Municipalidade a cumprir o compromisso assumido. O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, por entender que a obrigação era inexigível e a r. sentença foi reformada em segunda instância, para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do feito, com a possibilidade de eventuais emendas, se o caso. Houve impugnação, a qual foi rejeitada pelo o MM. Juiz, com determinação ao Embargante de cumprir a obrigação de fazer consistente no atendimento habitacional definitivo no prazo de 06 (seis) meses, bem como o restabelecimento do auxílio moradia em até 30 (trinta) dias. Insurge-se o Município tão somente em relação ao prazo de entrega da moradia definitiva. (...) No caso dos autos, o documento firmado não estabeleceu prazo para cumprimento da entrega da moradia definitiva. E, embora se reconheça o tempo decorrido sem que a obrigação tenha sido cumprida (08 anos), não se pode olvidar que o Poder Público não dispõe de recursos financeiros para implementar todos os direitos sociais, bem como as questões administrativas que têm dificultado a execução do remanescente das obras de urbanização de favelas - Lote 15. Por conseguinte, a ingerência do Poder Judiciário pode desestruturar as políticas públicas democraticamente concebidas pelo Poder Executivo, além de representar ofensa ao princípio da isonomia, privilegiando um cidadão em detrimento de outras pessoas igualmente necessitadas que, em situação semelhante, também aguardam o benefício ora pleiteado. Ademais, a Apelada está devidamente cadastrada no Programa de Atendimento Habitacional e não ficará desamparada, eis que a r. sentença determinou ao Município o restabelecimento do auxílio aluguel, a ser mantido até a data da entrega da moradia definitiva, obrigação contra a qual o Município não se insurgiu."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente